Tribunal: TJES
Processo: 5003194-60.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003194-60.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDYLLA PINHEIRO DA ROCHA SOUZA
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES SPA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Indenização por danos Morais e Materiais, ajuizada por
Sandylla Pinheiro da Rocha Souza
em desfavor de
Jetsmart Airlines SPA.

A autora relata que comprou passagens aérea para uma viagem internacional no dia 22 de maio de 2024, com previsão de partida em São Paulo(SP), às 11h:35min, e chegada em Santiago(SCL), às 14h:45min, pela companhia aérea demandada, com previsão de retorno para o dia 26 de maio de 2024.

Nesse sentido, esclarece que para que a referida viagem fosse possível, foi necessário planejamento com reserva de hotéis, programações, bem como, passagens aéreas para o trecho complementar de Vitória(ES) à São Paulo(SP), visto que reside nesta comarca.

Desta feita, narra que adquiriu as referidas passagens com antecedência de 24h (vinte e quatro horas) do voo internacional adquirido, com o fim de evitar transtornos futuros. Entretanto, esclarece que no dia 10 de abril de 2024 recebeu um e-mail da requerida informando quanto a alteração do voo para o dia anterior do que inicialmente adquirido (21 de maio de 2024).

Diante do ocorrido, informa que perdeu o voo para o trecho complementar de Vitória(ES) à São Paulo(SP), sendo que precisou adquirir nova passagem pela quantia de R$ 533,70 (quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos), para não perder sua viagem internacional.

Diante da falha da na prestação do serviço defendida, propôs a presente ação pugnando pela condenação da requerida pelos danos morais e materiais sofridos.

Em síntese, o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais, sustentando em razões de sentença: “
Portanto, entendo que a parte requerida não concretizara qualquer ato lesivo ensejador da responsabilidade postulada, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de provar que os prejuízos alegados ocorreram em razão do serviço aéreo ineficiente, não restando evidenciado o dano de ordem moral sustentado.”

Em sede recursal, a parte autora requer a reforma da sentença.

Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça constante nos autos feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto,
verifico que a parte autora não comprovou suas alegações os indícios de que a requerida teria incorrido em comportamento ilícito, isso porque, conforme amplamente sustentado em sentença, a empresa requerida comunicou o consumidor com 42 dias de antecedência sobre a alteração do voo, prazo superior ao exigido em artigo 12, da resolução n.º 400/16, da ANAC (72 horas)
. Não ignoro o argumento autoral de que restou necessária a aquisição de nova passagem aérea, tendo em vista impossibilidade de reembolso/remarcação do bilhete de conexão adquirido inicialmente, entretanto, mais uma vez reafirmo argumentos da sentença. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
Nessa perspectiva, apesar da autora demonstrar que adquiriu nova passagem referente ao percurso complementar (Vitória x São Paulo), conforme IDs n.º
52704360
e n.º
52704365
, não apresentou qualquer prova de que diligenciou administrativamente junto à respectiva companhia aérea (GOL) para readequação das passagens em nova data,
bem como, obteve negativa da mesma quanto a referida providência.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA RECLAMADA. COMPRA INTERMEDIADA PELA RÉ E PELA CVC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA . ALTERAÇÃO DO VOO REALIZADA PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO . O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Se restou comprovado que a empresa comunicou a alteração/antecipação do voo, via e-mail para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução 400/2016 da ANAC, em tempo suficiente para que os passageiros reorganizassem sua viagem, inexistindo qualquer falha do dever de informação e ofensa ao art . 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há dano moral ou material a ser reparado
. A boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço quanto aos documentos apresentados pela Reclamada. Recurso Provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004453-35 .2023.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)

Assim, diante da inexistência de falha na prestação de serviço, visto que a companhia aérea realizou o procedimento de remarcação de voo nos moldes do que determina a ANAC, além de cumprir com o dever de informação que lhe é inerente, nos ditames da legislação consumerista (Art. 6º, III, do CDC), entendo ser incabível a condenação da requerida ao ressarcimento material em apreço.

Quanto aos danos morais,
entendo que
não
assiste razão a demandante.

No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, a autora não demonstrou a configuração de qualquer violação aos seus direitos de personalidade ou mesmo sua submissão a situação vexatória, em especial, por constar apenas argumentos genéricos, visto que não restou caracterizado qualquer falha na prestação do serviço pela requerida, apta a ensejar a indenização pleiteada, nos moldes do que dispõe o artigo 14, §3º, I, do CDC.”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da causa, suspendo a exigibilidade em razão de ser, o recorrente, beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Karoliny Ricato Broedel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)